Tribunal: TJDFT
Processo: 0724550-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724550-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIO DO AMARANTE DELFINO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIO DO AMARANTE DELFINO contra a decisão de ID 238628509 (autos de origem), proferida em ação monitória, ajuizada por COOPERFORTE – COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DE FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA, que indeferiu a gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência; que está desempregado; que apresentou documentação suficiente para comprovação da impossibilidade de custeio das despesas processuais; que possui filho em idade escolar; que está em situação de superendividamento. Requer, liminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça, o que pretende ver confirmado no mérito. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 271/2023. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, encontram-se presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. O agravante apresentou documento comprobatório de que se encontra atualmente desempregado (ID 231204222 dos autos de origem) e extratos bancários (ID 231204224 dos autos de origem) que não apresentam movimentação bancária vultosa. Ademais, a remuneração líquida do cônjuge é R$ 6.291,62 (ID 231206896 – p. 5), que não ultrapassa o limite de cinco salários-mínimos. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. No caso, há, prima facie, elementos suficientes ao deferimento da gratuidade de justiça. Além da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano, referente à possibilidade de extinção do processo, sem resolução de mérito, se não houver o recolhimento das custas. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de natureza liminar, para conceder a gratuidade de justiça até o julgamento de mérito. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora